Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-40.2022.8.11.0029
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1000246-40.2022.8.11.0029.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Canarana.
Recorrente: ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES.
Recorrida: MAILZA DE SOUZA NASCIMENTO.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - ANÚNCIO NA INTERNET – TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE TERCEIRO – FRAUDE EVIDENCIADA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DA CULPA DA RECORRIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o reclamante imputa a reclamada a culpa pelo golpe, já que o veiculo era de sua propriedade.
2. Na ação de cobrança, cabe ao requerente demonstrar a existência do crédito postulado, conforme exige o art. 373, I do CPC.
3. A falta de cautela na compra de um veículo anunciado pela internet, sobretudo com o depósito de valores em conta de terceiros, desconhecidos e alheios a negociação, não pode impor qualquer responsabilização a proprietária do veículo.
4. O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência da demanda.
5. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000246-40.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 022.570.341-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAILZA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 047.591.125-37 (RECORRIDO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), FRANCINE DA SILVA - CPF: 067.074.949-45 (RECORRIDO), Felipe de Tal - fone 65-9917-3533 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (ASSISTENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - ANÚNCIO NA INTERNET – TRANSFERÊNCIA DO DINHEIRO EFETUADA NA CONTA DE TERCEIRO – FRAUDE EVIDENCIADA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DA CULPA DA RECORRIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que o reclamante imputa a reclamada a culpa pelo golpe, já que o veiculo era de sua propriedade.

2.

Na ação de cobrança, cabe ao requerente demonstrar a existência do crédito postulado, conforme exige o art. 373, I do CPC.

3.

A falta de cautela na compra de um veículo anunciado pela internet, sobretudo com o depósito de valores em conta de terceiros, desconhecidos e alheios a negociação, não pode impor qualquer responsabilização a proprietária do veículo.

4.

O descumprimento do referido ônus probatório acarreta a improcedência da demanda.

5.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022